Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL AUSENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença. Apelação do réu parcialmente conhecida.
2. Consoante preveem o art.5°, § 1°, e o art. 208,caput, I e IV, da Constituição Federal; art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 4o, IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394/96, o Estado tem o dever de criar condições que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e pré-escolas.
3. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil ao autor a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia, à reserva do possível ou mesmo pela existência de fila de espera.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Maioria.